Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726038-04.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WLADSLA VIVAINE OLIVEIRA LINO APELADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Wladsla Vivaine Oliveira Lino contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 36021524) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0707721-55.2021.8.07.0001 movida pela apelante contra Vitalidade Odontologia Ltda. – EPP, em julgamento conjunto, julgou procedentes os embargos à execução n. 0726038-04.2021.8.07.0001 para reconhecer que o documento executado não consubstancia título executivo apto a embasar a execução. Declarou o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência, condenou a parte embargada Wladsla Vivaine Oliveira Lino ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC. Determinou a suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão do deferimento da gratuidade judiciária à parte ré. Quanto à execução, declarou-a extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Pelo princípio da causalidade, a parte exequente foi condenada ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução, pois a defesa foi exercida nos embargos. A exigibilidade dos ônus da sucumbência fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão do deferimento da gratuidade judiciária à parte autora. Em suas razões recursais (ID 36021531), a apelante faz uma breve diferenciação entre o que seria assinatura digital e eletrônica. Alude que, embora o objetivo da MP n. 2.200 seja a criação do ICP-Brasil, conforme art. 10, não se objetiva alterar nem invalidar outros meios de assinatura eletrônica. Aduz que a MP n. 2.200-2 delega a validade das assinaturas eletrônicas para os princípios gerais dos contratos, razão pela qual não existiria um formato legal único ou um conjunto de regras para a validação das assinaturas, ficando a cargo da jurisprudência definir a validade das mesmas. Relata que o modelo de assinatura utilizado pelo Autentique é baseado em um processo de verificação auditável utilizado no ramo há mais de 25 anos e atende integralmente os requisitos específicos do eSignature Act americano e eIDAS da União Europeia. Afirma que na legislação brasileira está regulamentada como “assinatura eletrônica avançada”, nos moldes do art. 4, II, da Lei n. 14.063/2020, podendo ser usada tanto na iniciativa privada, quanto para documentos privativos dentro do Poder Judiciário, sendo hoje utilizada para assinatura de documentos internos e acordos em conciliação realizados em tribunais superiores. Defende que, não obstante o rol de títulos executivos extrajudiciais ser taxativo, o c. STJ considerou “nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual” e ainda alegou que a assinatura digital de contrato eletrônico capaz de assegurar a “autenticidade e presencialidade do contratante”, restaria suprida a ausência das assinaturas das testemunhas (REsp n. 1.495.920/DF). Aduz, ainda, que, para o STJ, todos os controles utilizados conferem à assinatura digital um elevado nível de segurança de que “determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF). Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada, a fim de considerar a certeza sobre o título que se pretende executar. Além disso, requer seja a parte apelada condenada “ao custeio, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, dos honorários sucumbenciais, acrescido dos recursais, nos termos do art. 85, §11o, do CPC no montante de 20%”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 36021537), pugnando pelo desprovimento do recurso. Em 7/6/2022, a parte apelante peticionou nestes autos informando que, apesar de terem sido julgados de forma conjunta os embargos à execução e o processo de execução, interpôs duas apelações, uma em cada processo, mas ambas com o mesmo objeto. Contudo, em razão da apelação interposta no processo de execução de títulos extrajudiciais n. 0707721-55.2021.8.07.0001 ter sido provida, entende que o presente recurso perdeu seu objeto, devendo os autos retornar à instância de origem (ID 36086045). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que o feito (embargos à execução n. 0726038-04.2021.8.07.0001) foi sentenciado em conjunto com o processo de execução n. 0707721-55.2021.8.07.0001. A propósito, confira-se excerto da sentença: Ante o exposto, julgo procedentes os presentes embargos à execução para reconhecer que o documento executado não se consubstancia em título executivo apto a embasar a execução. Declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, isto com fundamento no art. 85, §§2o e 6o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. A exigibilidade dos ônus da sucumbência fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão do deferimento da gratuidade judiciária à parte ré. Quanto à execução, declaro-a extinta sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Pelo Princípio da Causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução, pois a defesa foi exercida nos embargos. A exigibilidade dos ônus da sucumbência fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão do deferimento da gratuidade judiciária à parte autora. Diante do presente julgado, nos autos da execução, suspendo a ordem de levantamento de valores de ID105672375, em favor da parte exequente. De fato, embora proferida sentença una, foi interposta uma apelação em cada processo, mas ambas com o mesmo objeto. No processo de execução de títulos extrajudiciais n. 0707721-55.2021.8.07.0001, a apelação foi julgada, conforme ementa a seguir exposta: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Juízo de origem extinguiu a execução considerando “o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do documento em relação ao signatário no caso daqueles assinados eletronicamente sem certificação digital emitida via ICP-Brasil, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira do mesmo a certeza necessária ao título de crédito, razão pela qual entendo que a execução se encontra desprovida de título, devendo ser extinta por ausência de pressuposto para sua constituição válida”. 2. Porém, acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com a apelada, foi possível verificar a presença de suas autenticidades e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação–ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também apresenta código numérico e QRCode, meios esses capazes de se inferir a presença de assinatura digital. 3. Ressalta-se, também, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que “a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018). 4. Importante acrescentar, ainda, que a parte executada não refuta o conteúdo do Termo de Confissão e Renovação de Dívida que aparelha a execução de título extrajudicial. Inclusive, os diversos e-mails acostados aos autos, enviados entre os advogados das partes, ratificam toda a negociação representada pelo aludido documento. Significa dizer, não remanesce dúvida das obrigações assumidas pelas partes e, nessa medida, o Termo de Confissão e Renovação de Dívida representa título de obrigação certa, líquida e exigível, em observância ao art. 783 do CPC. 5. É forçoso concluir, pois, haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial e, nessa medida, reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pela parte executada/apelada. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1424628, 07077215520218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em razão da superveniência do Acórdão n. 1424628, que deu provimento à apelação interposta no processo de execução de título extrajudicial n. 0707721-55.2021.8.07.0001, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os embargos à execução n. 0726038-04.2021.8.07.0001, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste recurso, em razão de a tutela vindicada ter sido alcançada na apelação cível n. 0707721-55.2021.8.07.0001. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC e inciso III do art. 87 do RITJDFT, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento da presente apelação cível. Brasília, 17 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora